Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual de sentença, apreciando a objeção ofertada pelo recorrente, decidiu inexistir óbice ao prosseguimento do feito, a despeito do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pois não foi deferida tutela de urgência para sobrestar as execuções individuais do provimento jurisdicional exequendo. Decidiu, ademais, ser improcedente a alegação de que o pagamento do crédito encontra óbice na inexistência de dotação orçamentária em 2015, por se encontrar tal tese acobertada pela coisa julgada. Superadas tais questões, decidiu serem improcedentes as alegações do Distrito Federal, por considerar devida a incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC no 113//21, sobre o montante consolidado da dívida. Ressaltou, por outro lado, não ser possível a análise da correção dos cálculos da agravada, ante a inexistência de especificação do termo inicial e final da utilização do IPCA-E e da taxa Selic. Com tais fundamentos, rejeitou a impugnação do agravante e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, com base na planilha protocolizada pela credora, mas “levando-se em conta a atualização dos valores por meio da evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 222422982”. Além disso, determinou que, em seguida, as partes sejam intimadas para ciência a respeito dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a existência de prejudicial externa que impõe a paralisação do feito de origem, qual seja, a pendência de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição do título exequendo. Afirma, além disso, ser imperiosa a reforma da decisão agravada quanto ao deferimento da gratuidade da justiça ao recorrido, sustentando-a descabida. Alega a inexigibilidade da obrigação, por fundar-se em coisa julgada inconstitucional. Sustenta a incidência, no caso vertente, do Tema 864, do excelso STF, bem como que a manutenção da decisão agravada culminará em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, o agravante será compelido ao pagamento da dívida, mediante precatório ou por requisição de pequeno valor, a depender do montante exequendo. Isso não basta, contudo, para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, uma vez que o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Além disso, e, ainda em princípio, como regra, a pendência de ação rescisória não constitui causa prejudicial ao prosseguimento da execução, como reiteradamente tem decidido esta egrégia Corte (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1981501). Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília - DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator